Tribunal: TJSP
Processo: 0011713-75.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo em Execução - PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO - Indeferimento. Realização de exame criminológico - Possibilidade - Laudo desfavorável à progressão - Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito - Necessidade de permanência no regime fechado para ser melhor observado – Agravo improvido.